Tribunal: TJBA
Processo: 8040214-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8040214-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

PACIENTE: CAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

RELATORA: DES.ª IVONE BESSA RAMOS

C/E

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I
.
C
aso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de CAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO, contra decisão do Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, que manteve prisão preventiva.

2. A Paciente foi presa em flagrante em 25.01.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, ocasião em que foram apreendidos, também em seu poder, 25 (vinte e cinco) pedras de
crack
, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 05 (cinco) pinos de cocaína, balança de precisão, cadernos com anotações sobre traficância e R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) em espécie.

3. A Impetrante sustenta favorabilidade das condições pessoais da Paciente, vez que primária, com bons antecedentes, mãe de dois filhos menores de 12 anos. Alega violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP pelo transcurso de seis meses sem reavaliação da prisão, excesso de prazo para formação da culpa.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo; (ii) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para imposição da custódia; (iii) estabelecer se ocorreu excesso de prazo para reavaliação da prisão preventiva; e (iv) verificar se houve excesso de prazo para formação da culpa.

III. Razões de decidir

4. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta, demonstrando gravidade da conduta através da quantidade e variedade das substâncias apreendidas. A Paciente responde a outra ação penal pelo mesmo delito, tendo sido presa anteriormente em 21.11.2024 transportando 3,6kg (três quilos e seiscentos gramas) de pasta base de cocaína. Em 09.12.2024, obteve liberdade provisória mediante medidas cautelares, sendo presa novamente em 25.01.2025.

5. O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas evidencia-se pela nova prisão em flagrante, ocorrida em menos de três meses após a concessão da liberdade provisória, o que demonstrando ineficácia das alternativas à prisão.

6. A quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas aos apetrechos para comercialização (balança, cadernos de anotações, dinheiro em espécie), revelam, em princípio, gravidade concreta do delito.

7. O excesso de prazo para formação da culpa não se configura quando o retardamento decorre de circunstâncias alheias à vontade jurisdicional. A perquirição do excesso exige análise à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades processuais. Processo de origem com regular tramitação e em prazo para apresentação de defesa prévia.

8. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

9. As condições pessoais favoráveis da Paciente (primariedade técnica, maternidade) não obstam a segregação cautelar, quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção para garantia da ordem pública.

10. O HC coletivo n.º 143.641/SP não possui aplicação automática, exigindo análise casuística. A Paciente foi anteriormente beneficiada pela prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores, mas reincidiu em curtíssimo período. A proteção visa à criança, não constituindo salvo-conduto para genitoras que reiteradamente delinquem.

IV. Dispositivo e tese

11.
Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Teses de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva de mãe de filhos menores não viola o art. 318-A do CPP quando demonstrada reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares anteriores. 2. O descumprimento de condições impostas em liberdade provisória anterior constitui fundamento idôneo para manutenção da custódia preventiva. 3. Não configura excesso de prazo para formação da culpa o retardamento decorrente de declínio de competência e redistribuição processual por prevenção, quando ausente inércia ou desídia jurisdicional. 4. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo ser instado a reavaliar a legalidade dos fundamentos.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 312, 316, parágrafo único, 318-A; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC n. 190.346/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no RHC n. 215.361/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8040214-08.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
CAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E DENEGAR
a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora